Tribunal: STF
Processo: HC 261631
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrando contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.000.889/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Desembargador convocado. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    UEMERSON FELIPE CHIARARIA, qualificado a fls. 15, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 18 de abril de 2023, por volta das 11h10min, na Rua 44- A nº 142, Bairro Padre Mário Lano, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, duas porções de crack, com peso líquido aproximado de 29 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    É da denúncia que “policiais militares se depararam com o denunciado, contra quem pesam informações de envolvimento com o tráfico de drogas, saindo de uma residência, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, momento em que ele, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo, quando, então, foi abordado. Com o denunciado os policiais encontraram duas porções de 'crack', uma maior, para fracionamento, e outra menor, pronta para o fornecimento a terceiros.”. 



    [...] 



    O Acusado ostenta péssimos antecedentes, consistente em condenações criminais sem efeitos para reincidência (fls. 27, autos nº 0002260- 95.2006.8.26.0210, fls. 27/28, autos nº 0002261-80.2006.8.26.0210, fls. 28/29, autos nº 0003356-48.2006.8.26.0210, fls. 29, autos nº 0003358-18.2006.8.26.0210, fls. 30, autos nº 0003848-74.2005.8.26.0210, fls. 31, autos nº 0004011-54.2005.8.26.0210, fls. 31/33, autos nº 0006321- 96.2006.8.26.0210, fls. 33, autos nº 0007262-46.2006.8.26.0210 e fls. 34/35, autos nº 0002248-15.2013.8.26.0344) e que podem ser utilizadas sem risco de incorrer em bis in idem com a reincidência porque são processos distintos [...].



    O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele, portador de péssimos antecedentes e reincidente, conhecido pela traficância, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, tanto que não demonstrou possuir ocupação lícita. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento de habeas corpus utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas quais já houve o trânsito em julgado da condenação e não se instaurou a competência desta Corte. 



    4. O processo originário já transitou em julgado e, simultaneamente ao protocolo do habeas corpus, foi ajuizada revisão criminal na instância competente, evidenciando a duplicidade de medidas e a inadequação da via eleita.



    5. O agravante deixou de apresentar argumentos novos ou juridicamente relevantes que justifiquem a superação da decisão agravada, limitando-se a reiterar fundamentos já apreciados e rejeitados.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos seguintes termos: 



    [...] a fim de que se possa anular a decisão denegatória do incidente de dependência química, emanada tanto pelo juízo de origem, quanto pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tal anulação se impõe em razão do manifesto cerceamento de defesa e da afronta ao princípio do devido processo legal, haja vista que a prova pericial revela-se imprescindível à avaliação fidedigna da capacidade do Paciente de compreender a ilicitude de seus atos e de determinar-se segundo esse entendimento, consoante o art. 149 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente